Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721257-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JOSE EDUARDO DA SILVA SOUZA PACIENTE: WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado José Eduardo da Silva Souza, OAB-SP 362.237, em favor de WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 01a Vara Criminal e 01o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação penal no 0705705-19.2021.8.07.0005/0002831-39.2020.8.07.0005, em que é réu pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa interestadual voltada para o cometimento de estelionatos/furtos mediante fraudes e lavagem de dinheiro. Alega, em síntese, excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que segregado desde 15/11/2021. Argumenta que encerrada a instrução criminal, o Ministério Público tarda em oferecer memoriais finais, o que impede seja proferida sentença. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. No caso, trata-se de ação penal complexa, com 29 acusados ao todo, vários representados por advogados distintos, em que se fez necessária a expedição de cartas precatórias e outras diversas diligências a evidenciar, de plano, cenário que serve de justificativa para agregar maior tempo à tramitação da persecutio criminis in judicio. Nada obstante a complexidade do feito, o Juízo Impetrado já encerrou a instrução criminal, estando o feito atualmente na fase de apresentação de memoriais. Desse modo, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, conforme orientação jurisprudencial sedimentada no Enunciado da Súmula n. 52 do STJ. Ademais, uma maior prolongação do prazo para apresentação das alegações finais do Ministério Público se justifica, ante a evidente complexidade do feito. Desse modo, ausentes os pressupostos para concessão de tutela de urgência, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado